Tribunal: TJDFT
Processo: 0011827-26.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao apelo interposto, sob a alegação de omissão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais e ao prequestionamento dos dispositivos legais citados. O embargante requer a correção do suposto vício e a redistribuição dos honorários.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inversão dos honorários sucumbenciais diante do provimento parcial do apelo; e (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa dos dispositivos legais citados para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado é omisso ao deixar de tratar da redistribuição dos honorários sucumbenciais, mesmo tendo acolhido parcialmente o apelo do exequente, o que exige a adequação da verba honorária conforme o grau de sucumbência de cada parte.
4. A jurisprudência do TJDFT orienta que, nos casos de acolhimento parcial de embargos à execução, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo embargante, aplicando-se os arts. 85, § 4o, II, e 86 do CPC/2015.
5. Em razão da iliquidez da sentença, a redistribuição dos honorários deve ocorrer na fase de liquidação, observando-se a proporção da sucumbência para cada uma das partes.
6. Quanto ao prequestionamento, a simples arguição da matéria nos embargos de declaração já é suficiente para sua caracterização, conforme prevê o art. 1.025 do CPC/2015. Além disso, os dispositivos legais indicados já se encontram implicitamente prequestionados por terem sido debatidos nas instâncias ordinárias.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 4o, II; 86; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Tema 810; STF, Tema 1.170; STJ, REsp 1.495.146, Tema 905; TJDFT, Acórdão 1424855, 0736583-39.2021.8.07.0000; Acórdão 1167053, 20160110399609APC.